Tribunal: TCU
Processo: 011.838/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Maria Silva do Prado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Marta Silva do Prado, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal; e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Marta Silva do Prado (Ato n. 79381/2021) , em função da concessão de 1/5 de FC-4, decorrente do exercício de função comissionada, além dos limites previstos na Lei 9.624/1998, autorizando seu registro, em caráter excepcional, por tratar-se de pagamento amparado por decisão judicial transitada em julgado; 9.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.2.1 no prazo de quinze dias contados da ciência, comunique à interessada sobre a presente deliberação; 9.2.2 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.